Tribunal: STF
Processo: RE 1477530
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO PERÍODO REQUERIDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Caso em que o autor na função de fisioterapeuta, pretende o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais nos períodos de 01/08/1994 a 18/11/2011 (junto ao HOSPITAL SANTA PAULA) e de 21/06/2004 a 30/07/2019 (no HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA), bem assim a concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que já teria 24 anos 11 meses e 24 dias na data do requerimento administrativo (24/07/2019) e, tendo permanecido na mesma atividade durante o processo administrativo, requer a reafirmação da DER para 30/07/2019, quando teve alcançado 25 anos de tempo de contribuição pretensamente em atividade especial;



    2. A juíza monocrática julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder a aposentadoria especial, com a reafirmação da DER para 31/07/2019;



    3. Recorre o INSS, alegando, em síntese, que as atividades desempenhadas pelo autor antes de 28/04/1995 não poderiam ser consideradas especiais por enquadramento profissional, pois não estariam inseridas no rol de atividades profissionais constantes nos Decretos 53.831/64 ou no anexo II do Decreto nº 83.080/79. Além disso, a parte autora não teria comprovado a efetiva exposição, de modo habitual e permanente, aos agentes nocivos à saúde, acrescentando que, em relação a ambos os períodos, o PPP consignaria código GFIP 00 ou 01, indicativos de que não teria havido exposição ao agente nocivo e, consequentemente, não teria havido recolhimento adicional para o custeio do benefício de aposentadoria especial. Aduz, também que o interstício de 21/06/2004 a 07/2019 não poderia ser considerado como exercido sob condições especiais, pois o PPP indicaria o uso de EPI eficaz e não estaria comprovada a exposição a agentes biológicos. Requer, por fim, em caso de manutenção da sentença, a aplicação da taxa Selic de 12/2021, quanto à correção monetária e os juros de mora;



    4. Comprovado, através da juntada de CTPS, PPP e de laudo técnico, que o demandante, na função de fisioterapeuta, durante o período de 01/08/1994 a 18/11/2011, junto ao HOSPITAL SANTA PAULA, esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos biológicos ("microoganismos em geral"), contendo informação de EPI não eficaz, é de se reconhecer o aludido período como exercido sob condições especiais;



    5. No que tange ao preenchimento da GFIP e à questão dos princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, não merecem ser consideradas as alegações da autarquia previdenciária, pois a Lei nº 8.212/91 impõe tais ônus ao empregador e não ao empregado, sem nenhuma obrigação de comprovar a contribuição complementar ou a regularidade no aludido documento;



    6. Considerando que o PPP relativo ao HOSPITAL UNIMED JOÃO PESSOA atesta que o postulante utilizava EPI eficaz no período de 21/06/2004 a 30/07/2019 e, não sendo caso de ruído, não há como se reconhecer a especialidade de tal interstício, devendo ser reconhecido como tempo comum, conforme decidido pelo STJ, em recurso de caráter repetitivo;



    7. Dado que o período ora reconhecido como exercido sob condições especiais (01/08/1994 a 18/11/2011) é insuficiente para à obtenção do benefício pretendido (aposentadoria especial), por perfazer apenas 17 anos, 3 meses e 18 dias, é de se reformar a sentença nesse ponto;



    8. Apelação parcialmente provida, para excluir da condenação o reconhecimento do período de 21/06/2004 a 30/07/2019 como exercido sob condições especiais, devendo ser considerado como tempo comum, bem assim excluir o deferimento da aposentadoria requerida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput"; 193; 196; 201 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente